Tribunal: TJMT
Processo: 1015887-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015887-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA registrado(a) civilmente como LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (AGRAVANTE), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA registrado(a) civilmente como LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015887-87.2024.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
Espólio de Luís Renato Martins Cunha, representado por Maria Emília dos Santos Brito Cunha.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015887-87.2024.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
Espólio de Luís Renato Martins Cunha, representado por Maria Emília dos Santos Brito Cunha.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Luís Renato Martins Cunha, representado por Maria Emília dos Santos Brito Cunha, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral e exibição de documentos, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformado, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, tendo em vista que nos últimos meses percebe uma renda que não ultrapassa 04 (quatro) salários mínimos, após, o desconto de diversos empréstimos, financiamento de automóvel, parcelamento de energia fotovoltaica e outros custos de subsistência básica. A par de tais argumentos, requer a suspensão da decisão objurgada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 220759169).

As informações foram prestadas (id. 221535650), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 225875198).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015887-87.2024.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
Espólio de Luís Renato Martins Cunha, representado por Maria Emília dos Santos Brito Cunha.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Espólio de Luís Renato Martins Cunha, representado por Maria Emília dos Santos Brito Cunha

move
ação de cobrança c/c indenização por dano moral e exibição de documentos
em desfavor de
Banco do Brasil S.A
, alegando que não teve acesso ao número do sinistro, cópia da apólice, ou qualquer resposta quanto ao pagamento do valor do prêmio concernente ao seguro de vida, pactuado simultaneamente com as mencionadas Cédulas Rurais Pignoratícias e o seguro prestamista, previsto no contrato de crédito nº 856828633, mesmo após ter informado sobre o sinistro, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido a justiça gratuita, sob o fundamento de que
a parte autora possui renda mensal incompatível com o benefício
.

Contra essa r. decisão se insurge o agravante, sustentando
que o conjunto probatório dos autos demonstra que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, eis que preenchidos os requisitos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF.

Posto isto, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Não obstante, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados não comprovam a alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão do autor, ora recorrente, por não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido.

Ademais, é importante destacar o seguinte trecho do douto magistrado
a quo
:

“Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência com a finalidade de prestar as informações que me foram requisitadas por meio da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1015887-87.2024.8.11.0000, cujo
agravante

é
Espólio de Luís Renato Martins Cunha, representado por Maria Emilia dos Santos Brito Cunha
.

Ab initio
, cumpre-se mencionar que a parte agravante
CUMPRIU
as obrigações estabelecidas indicadas no
art. 1.018 do CPC
.

Quanto ao mérito do recurso em comento, informa-se que, na data de 10/04/2024, o presente juízo
ad quo
proferiu decisão que
NÃO CONCEDEU
o benefício de gratuidade de justiça em favor da parte requerente, ora agravante.

Conforme fundamentos da decisão proferida nos autos de origem, verifica-se que a inventariante é funcionária pública inativa, a qual possui como provento o valor líquido de R$ 2.594,40, além de demonstrar percepção de pensão por morte no importe de R$ 6.896,99, além de propriedade de EMPRESA AGROPECUARIA BRITO CUNHA LTDA, a qual alcança a monta de R$ 250.000,00 de capital social.

Além disso, cumpre-se mencionar que a parte requerente já ajuizou dezenas de ações de mesma natureza neste juízo, visto a realização de diversos seguros de vida e prestamista. No mais, tramitou-se neste juízo o inventário do
de cujus
Luís Renato Martins Cunha, o qual componha de diversos bens imóveis e moveis (tais como veículos e semoventes), razão pela lhe foi negado a concessão do benefício a qual almeja pela via recursal.

Informa-se, ainda, que não houve qualquer decisão posterior revogando ou alterando o ato judicial objeto do recurso de agravo de instrumento em comento.

Sendo o que tinha a prestar, coloco-me à disposição para o que for necessário,
apresentando a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.”
(negritei e grifei).

Com efeito, os documentos que instruem o recurso não induzem, numa primeira vista, à verossimilhança das alegações do agravante, no sentido de ser desprovido de recursos financeiros capazes de suportar as despesas do processo.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que o agravante alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade, o certo é que
a inventariante exerce cargo de técnica administrativa e recebe pensão por morte no montante bruto de R$6.896,99 (seis mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos).

Entendo que a representante do Espólio, ora recorrente, aufere uma renda bruta relevante, ostentando condição incompatível com a de hipossuficiente, e qualquer alegação acerca dos diversos empréstimos,
financiamento de automóvel, parcelamento de energia fotovoltaica
é o suficiente para obter a concessão do beneficio da justiça gratuita, eis que contraídos por vontade própria, não podendo servir de justificativa para se eximir do pagamento das despesas processuais.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Por outro lado, e, não menos importante, ressalto também, que além de todas as razões acima expostas, nota-se que o objeto da ação é incompatível com a assistência judiciaria gratuita, eis que pretende o recebimento de indenização securitária.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente por restar indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024